Tribunal: TJDFT
Processo: 0745995-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ARTIGO 4o, DA LEI No 13.654/2018. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. CONSTITUCIONALIDADE DA NOVA LEI. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. DECISÃO MANTIDA.

1. Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018, ocorrida em 24/04/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in melius, que deve ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal após a condenação.

2. O Supremo Tribunal Federal chancelou a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, conforme ARE 1.234.080 /DF e RE 1.258.265/DF, mostrando-se correta a decisão do Juízo da VEP que aplicou a nova lei mais benéfica.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.